Tribunal: TJMT
Processo: 1018150-97.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018150-97.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO SEGIRLANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.062.323-08 (RECORRENTE), CARLITO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A HIPÓTESE DE LESÃO CORPORAL –
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA
–
DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
QUE NÃO SE MOSTRA CABALMENTE DEMONSTRADA – VERSÃO DUVIDOSA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – AFASTAMENTO DA QUALIFICORA – VIABILIDADE – HIPÓTESE DA MOTIVAÇÃO FÚTIL QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em desclassificação do crime para lesão corporal, mormente quando não há convicção suficiente para afirmar que a única intenção do acusado era apenas lesionar a vítima, ou que ele tenha desistido voluntariamente da ação, até pela dificuldade de aferir um
factum internum,
e, sobretudo,
quando as provas dos autos demonstram que o indivíduo efetuou dois golpes de faca contra a vítima, atingindo-a em regiões sensíveis e vitais do corpo, o que pode sugerir que tinha intenção de lhe ceifar a vida, ou pelo menos assumiu o resultado, de modo que o resultado morte somente não se consumou porque ela foi socorrida a tempo.

Tendo em vista que a atribuição de motivação fútil ao delito, consistente no fato de que supostamente a vítima deu um esbarrão no acusado, não encontra amparo suficiente nas provas produzidas nos autos, nem sequer nas declarações da vítima, deve a qualificadora ser afastada, porquanto é manifestamente improcedente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Francisco Segirlane Ferreira da Silva
, em adversidade à decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara, que, nos autos da ação penal n. 3585-61.2011.811.0010 (código 48291), o pronunciou pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, determinando que ele seja submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri Popular.

Nas inclusas razões recursais (Id. 104927548), a defesa pede que seja desclassificada a conduta delitiva atribuída, para o crime de lesão corporal de natureza leve, pois entende que não ficou sobejamente comprovado
o animus necandi
no caso concreto
,
ainda mais que o acusado, após lesionar a vítima, desistiu de prosseguir na ação, além do que os ferimentos foram meramente superficiais.

Alternativamente, almeja o afastamento da qualificadora do motivo fútil, dada a completa ausência de juízo de probabilidade sobre essa hipótese, ainda mais que a vítima ou qualquer testemunha soube declinar a motivação do suposto delito.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 104936450), ratificando os termos de seus memoriais, a respeito da
procedência
dos argumentos defensivos, mormente porque, sob sua ótica, não ficou caracterizado o
animus necandi
, sobretudo em razão da desistência voluntária do acusado em prosseguir na execução.

Em Juízo de retratação (Id. 104936452), a decisão de pronúncia foi mantida, ocasião em que o magistrado singular determinou o encaminhamento dos autos a este sodalício.

No parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Gill Rosa Fechtner manifesta-se pelo
desprovimento
do presente recurso, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, inciso I c/c art. 14, inciso II, ambos do CP). Pronúncia. Irresignação da Defesa. 1. Pleito de desclassificação para lesão corporal. Impossibilidade. Prova que não permite concluir de forma inequívoca que o réu agiu sem animus necandi. Competência do tribunal do júri para deliberar a respeito. 2. Pleito de exclusão da qualificadora do motivo fútil. Impossibilidade. Qualificadora somente pode ser excluída quando manifestamente improcedente. Aplicação do princípio in dubio pro societate. Conjunto probatório que não descarta a qualificadora peremptoriamente. Análise da questão pelo Conselho de Sentença. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo, para que seja mantida intacta a pronúncia.” (Id. 107002498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Consoante o relatado,
Francisco Segirlane Ferreira da Silva
, foi pronunciado pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Narrou a inicial acusatória que:

“Consta do incluso inquérito policial que, em 18 de dezembro de 2011, por volta das 03h10, na Praça Tamoios, Centro, nesta cidade e comarca de Jaciara, Francisco Sergilane Ferreira da Silva, consciente e voluntariamente, com nítida intenção homicida, tentou ceifar a vida de Carlito da Silva, desferindo-lhe golpes de faca, conforme prontuário médico de fls. 78/88, não consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade dele.

Restou apurado que, durante uma festa, autor e vítima se esbarraram. Diante disso, o denunciado deu uma facada na barriga da vítima. Ela saiu correndo e Francisco correu atrás dela com a faca. O indiciado alcançou Carlito e deu outra facada no ombro deste.

A vítima ficou caída e o denunciado fugiu do local.

O crime não se consumou porque a vítima foi socorrida e recebeu o atendimento médico necessário.

O motivo do delito foi fútil pois em decorrência de um esbarrão em uma festa.” (Id. 104927505, pp. 1-2).

Irresignado, e, por meio da Defensoria Pública estadual, o recorrente almeja no presente recurso em sentido estrito que seja desclassificado o delito para a hipótese de lesão corporal leve, por entender que não existem provas suficientes quanto ao
animus necandi
, ainda mais porque desistiu voluntariamente de consumar o homicídio.

Trata-se, contudo, de raciocínio que não pode ser considerado, assim de forma simplista, para desvincular o caso do julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, a vontade de matar é questão intimamente relacionada com o mérito da causa e a negativa da intenção de cometer o crime mais grave, ora sustentada, somente poderia ser confirmada nesta fase processual, de mero juízo de admissibilidade da acusação, se os autos demonstrassem de forma inquestionável que o recorrente buscava apenas lesionar a vítima, o que não ficou evidenciado, de plano, ao menos nas provas acostadas ao presente feito.

Convém relembrar também que, em se tratando de ação penal de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, para que possa decidir, não há necessidade de profunda análise da prova, sendo suficiente que o julgador esteja convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, prescindindo de existência de prova incontestável, como ocorre no processo criminal comum de alçada do juiz singular, pois, se assim não fosse, estar-se-ia antecipando o veredicto sobre o mérito, o que compete exclusivamente ao Conselho de Sentença.

Na hipótese em apreço, confere-se que a materialidade deflui do boletim de ocorrência (Id. 104927506, pp. 18-19), prontuário, laudo médico e demais documentos hospitalares (Id. 104927508, pp. 8, 10-31 e Id. 104927509, pp. 1-7), além do relatório policial (Id. 104927506, pp. 35-37).

Os indícios de autoria também são incontestes, tanto que o próprio recorrente, embora tenha se reservado ao direito de permanecer em silêncio durante o seu interrogatório judicial, revelou à autoridade policial que de fato desferiu os golpes de faca contra a vítima, atingindo-a na barriga e no ombro, narrando da seguinte forma:

“(...) encontrava-se na Praça Tamoios (...) local onde estava acontecendo um show, quando por volta das 3:00 horas, uma pessoa conhecida pelo apelido de “NEGO” aproximou-se de sua pessoa e lhe deu uma peitada; QUE disse para “NEGO” que não queria confusão; QUE “NEGO” afastou-se e deu o sinal com o dedo do tipo “beleza”; Que sentiu-se ameaçado e foi até o bar da Bia e quando lá chegou viu uma faca em cima da mesa; QUE de imediato pegou a faca e a colocou na cintura; QUE voltou para a praça Tamoios e “NEGO” aproximou-se de sua pessoa novamente totalmente embriagado e visivelmente alterado; QUE “NEGO” desse vez encontrava-se com mais 02 (duas) pessoas; QUE pensou que “NEGO” poderia tentar tirar sua vida e diante disso, tirou a faca que estava em cintura e desferiu uma facada na barriga de “NEGO”; QUE “NEGO” virou-se para ir embora e foi quando desferiu outra facada, sendo que desse vez atingiu o ombro de “NEGO”; QUE as outras duas pessoas que estavam com “NEGO” ficaram só olhando a distância; QUE depois disso subiu em sua motocicleta e evadiu-se do local em direção a sua casa na vila Planalto; (...) QUE na BR 364 foi abordado por uma viatura da polícia militar e os mesmos lhe perguntaram a respeito do fato; QUE confessou para os policiais militares que havia esfaqueado uma pessoa conhecida por “NEGO” e que havia feito em legítima defesa.” (Id. 104927506, pp. 13-15).

Confere-se que num primeiro momento o recorrente invocou a tese de legítima defesa. Contudo, trata-se de escusa isolada nos autos, e, além disso, como já relatado anteriormente, a pretensão defensiva repousa na tese de ausência de
animus necandi
, consubstanciada na desistência voluntária.

Seja como for, o fato é que, nem a legítima defesa e nem a hipótese de ausência de
animus necandi
ficaram comprovadas inequivocamente nos autos.

Confere-se que, ainda na fase inquisitorial, a testemunha Leandro Barbosa de França relatou que
“visualizou um início de briga entra a vítima e o suspeito FRANCISCO; (...) Que presenciou o momento em que FRANCISCO deu a facada na vítima CARLITO e após saiu em rumo ignorado.”
(Id. 104927508, p. 11).

Por sua vez, a vítima Carlito da Silva relatou na esfera policial que:

“(...) quando estava indo embora para sua residência levou uma facada na barriga, sendo que saiu correndo segurando o ferimento; QUE o suspeito correu atrás do declarante no intuito de ceifar sua vida, momento em que foi esfaqueado pela segunda vez nas costas; QUE não teve nenhuma discussão antes dos golpes; QUE não o encarou; QUE não possui inimizades com o suspeito, porém o conhece de vista, sendo este vizinho do declarante, desde à época dos fatos até os dias atuais; QUE não sabe o motivo pelo qual o suspeito tentou contra sua vida.”
(Id. 104927509, pp. 22).

Na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima declarou que:

“(...) lembra que foi para a praça no carnaval; que foi com um amigo seu e ele falou para o depoente para esperar lá em cima que iria pegar o carro; (...) que lembra que sentiu a facada; que não lembra de nada; que não lembra de desavença; que o depoente não está lembrando muito porque já tinha tomado uma; que ele ficou um tempo preso e voltaram a conversar; que ele mora perto de sua casa e são vizinhos; que ele falou que o depoente estava muito bêbado, chapado e deu um tapa nele; que se não se engana, ficou uma semana internado; que bebeu no dia; que chegou de sete para oito horas na praça; (...); que bebeu cerveja e misturou tudo; que seu amigo falou para o depoente esperar que iria pegar o carro; que depois sentiu a facada; que ele falou que o depoente queria brigar com ele; que não lembra disso; que não tinha desentendimento com ele; que não tem raiva dele; que não teve sequelas; que só ficou cicatriz; (...) que sentiu a chuchada na barriga e saiu correndo; que assim que levou a facada saiu correndo e levou outra nas costas, vindo a cair próximo ao supermercado fênix; que a última foi nas costas; que agora conversam e daí o depoente perguntou para o réu o porquê; que ele falou que foi porque o depoente deu um tapa no mesmo”.

O policial militar Leonézio Pereira Gomes, ouvido como testemunha, relatou que atendeu a ocorrência, e, no local, foram informados que quem havia esfaqueado a vítima foi a pessoa chamada Francisco. Em seguida, a guarnição deslocou-se até a região do Planalto, onde ele mora, e fizeram a abordagem, oportunidade em que confessou o delito. A testemunha acrescentou que o recorrente não disse o motivo pelo qual esfaqueou a vítima, e não tem conhecimento se ocorreu alguma briga entre eles momentos antes.

No mesmo sentido, foram as declarações do policial militar Edson Alves de Souza.

De outro lado, a testemunha Leandro Barbosa de França, relatou que:

“(...) estavam de serviço e estava tendo um evento; que estavam agrupados e não lembra se eram quatro seguranças; (...) que era a noite; que acha que já era por volta de vinte e duas horas; que estavam trabalhando de quatro a cinco pessoas de segurança e cada um na sua área estratégica; que viram um tumulto de pessoas; que chegando lá já viram esta pessoa caída, mas não sabia que teria sido alvejada; que não chegou nem a ver a vítima porque naquele “vulco-vulco” ela saiu; que, se não se engana, ele estava ferido na parte da barriga, mas não tem certeza; que foi uma arma branca; que foi uma faca; que ele tentou se evadir e, próximo do evento, conseguiram localizá-lo; (...) não sabe falar se era só os dois envolvidos ou se tinha mais pessoas; que provavelmente eram só os dois; que na hora, pode ser que seja só entre os dois mesmo; (...).”

Como visto das declarações transcritas, os indícios da autoria e da prática delitiva ficaram sobejamente demonstrados, não havendo como proceder com a pretendida desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o mero delito de lesão corporal.

Com efeito, a providência desclassificatória somente tem lugar quando induvidosamente comprovado que o agente não agiu com o
animus necandi
, justamente para se resguardar a competência constitucionalmente assegurada do Tribunal do Júri.

No presente caso, a forma de execução do delito, em que a vítima foi esfaqueada na região “da barriga”, ou seja, de sensível vulnerabilidade, e, depois, ao tentar fugir do recorrente, foi esfaqueada por trás, ainda que apenas no ombro, constitui, a princípio, circunstâncias que conferem plausibilidade aos termos da denúncia e da sentença de pronúncia, de que
Francisco Segirlane Ferreira da Silva
pretendia matar a vítima, ou, no mínimo, assumiu o risco do resultado.

Em segundo ponto, conquanto possa se dizer que o recorrente não foi impedido por qualquer pessoa em prosseguir com o ilícito, também não há nada, ao menos nesta fase processual, que permita afastar o
animus necandi.

A hipótese arguida pela defesa, ainda que avalizada pelo representante ministerial de primeiro grau, não pode repousar apenas no fato de que a vítima não sabe o motivo pelo qual o recorrente o esfaqueou, ou no fato de que as testemunhas também não souberam precisar o motivo do crime.

Em outras palavras, o que se tem na hipótese dos autos é que, ao menos em tese, o recorrente esfaqueou a vítima duas vezes, e em seguida foragiu do local, de modo que não ficou evidenciado com a certeza necessária que o agente desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito, impedindo seu resultado, ou simplesmente se deu por satisfeito ao ver a vítima caída ao chão, sem saber se tinha alcançado o resultado mais grave.

Com efeito, analisar as reais intenções do agente, ou seja, a presença ou não de
animus necandi,
importaria numa profunda imersão no
meritum causae,
analisando versões conflitantes sobre um mesmo fato e dirimindo dúvidas, atribuição da competência exclusiva do Corpo de Jurados, segundo a dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Magna.

Portanto, como não havendo elementos suficientes para afirmar que a única intenção do recorrente era lesionar a vítima, ou que desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito, conforme alegado no vertente recurso – até pela dificuldade de aferir o
factum internum –
os fatos merecem ser apreciados com mais afinco pelo Conselho de Sentença, constitucionalmente competente para analisar a questão.

Ademais, oportuno destacar que o artigo 413 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 11.689/2008, dispõe que para a prolação da sentença de pronúncia basta que o juiz se convença da existência do crime e da presença de indícios de autoria ou participação, de modo que tenho por acertada a decisão ora hostilizada, uma vez que devidamente fundamentada, não havendo como afastar sumariamente, ao menos nesta fase, o
animus necandi
da conduta do agente e desclassificar a conduta delitiva, conforme quer a defesa.

Nesse sentido, já se firmou o entendimento nesta Corte:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121, § 2º, IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 10, CAPUT, DA LEI 9.437/97 – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA – COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IN DUBIO PRO SOCIETATE – PRONÚNCIA ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – (...) RECURSO IMPROVIDO. Somente admitir-se-á a absolvição sumária ou a desclassificação do homicídio para lesão corporal quando a excludente de ilicitude ou a ausência do animus necandi restarem comprovadas de maneira incontroversa. Havendo dúvida, deixa-se a palavra final ao juízo natural e constitucional do Júri. (...)”.
(TJ/MT – RESE nº 1582/2011 – 1ª CCrim. – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Julgado em 28.06.2011).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA A INTENÇÃO DO AGENTE DE FORMA INCONCUSSA – ELEMENTOS A SUGERIREM A ATUAÇÃO DO RÉU COM ANIMUS NECANDI – SUBMISSÃO DO ACUSADO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo certeza cristalina quanto ao real intento do acusado, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, haja vista que a apreciação pormenorizada da conduta imputada ao acusado e a solução das eventuais dúvidas a respeito da intenção do agente fica a cargo do egrégio Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente revestido da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.”
(TJ/MT – RESE nº 9716/2011 – 2ª CCrim. – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – Julgado em 17.08.2011).

Assim, concluo por necessária a mantença da decisão ora hostilizada, a fim de que
Francisco Segirlane Ferreira da Silva
seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

Contudo, entendo que deve ser extirpada a qualificadora do motivo fútil.

Conforme narrado na denúncia, a motivação do delito consistiu no fato de que a vítima teria dado um esbarrão no recorrente. No entanto, esta hipótese não encontra amparo nas provas produzidas, ou seja, se existe algum indício sobre este fato, ele não ficou nem minimamente devidamente delineado nos autos.

Tem-se,
in casu,
as declarações da vítima, que, na fase inquisitorial afirmou que
“não sabe o motivo pelo qual o suspeito tentou contra sua vida”
e, em Juízo, novamente declarou que “
não lembra de nada; que não lembra de desavença”

Ademais, a testemunha presencial Leandro Barbosa de França também afirmou não saber a motivação do delito.

É importante relembrar que a ausência de motivo aparente não pode ser interpretada como motivação fútil. Nesta linha de raciocínio, temos que o legislador tipificou como simples o homicídio que tenha por motivo qualquer circunstância ordinária, ou seja, que não possa ser classificada como “nobre”, “boa” ou “justificante” e da mesma forma não merece receber a pecha de torpe ou fútil.

Assim, para que se qualifique o homicídio deve obrigatoriamente ser demonstrado um motivo relevante e que possa se caracterizar como fútil, caso contrário qualquer homicídio seria qualificado.

Incontestável que o direito à vida é garantia fundamental e indisponível e que o Estado deve agir por medidas positivas visando a proteção da vida da forma mais ampla e sob todos os seus aspectos. E isso o legislador já fez, sob o ponto de vista penal, quando tipificou o homicídio. Se ausente, nulo, impreciso ou indetectável a motivação do agente não há falar em incidência do motivo fútil, já que não se pode provar, demonstrar objetivamente, aquilo que não existe, e foi isso que o legislador regulou no tipo simples.

Sobre o tema, destaco o seguinte entendimento jurisprudencial:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO MINISTERIAL – HOMICÍDIO – AUSÊNCIA DE MOTIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – RECURSO NÃO PROVIDO. O motivo fútil diz respeito à desproporção de valores entre a prática homicida e a ação que lhe teria dado causa. No caso, o réu não indica qualquer motivo para a conduta, ou seja, há vazio de motivação. Desta feita, não se trata de invadir o mérito da causa, mas de garantir que à apreciação do Conselho de Sentença não chegue questão que por conceito técnico-jurídico deva ser de antemão afastada, tal como as qualificadoras manifestamente improcedentes, ou seja, completamente destituídas de amparo nos elementos cognitivos dos autos, como é o caso. A qualificadora do motivo fútil, desta forma, não se faz presente por não ser equivalente à ausência de motivo, logo, apresenta-se manifestamente improcedente ou descabida sem qualquer dúvida pelo julgador técnico, razão pela qual deve ser mantida irretocável a sentença de pronúncia. Contra o parecer. Recurso não provido.”
(TJ/MS –
RSE 00101841920118120002

MS 0010184-19.2011.8.12.0002
– Data de publicação: 24.10.2014).

Pelo exposto, em dissonância ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao presente recurso em sentido estrito manejado pela defesa de
Francisco Segirlane

Ferreira da Silva
, apenas para afastar a qualificadora referente à motivação fútil do delito, e, via de consequência, deve ele ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, tão somente pela prática do crime de tentativa de homicídio simples, previsto no artigo 121,
caput,
c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022